Tribunal: STF
Processo: ADI 681
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-22
Data de publicação: 1996-02-22

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Resolução nº 35/1991, do Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região, que determinara o pagamento a magistrados e
servidores da 10ª Região das diferenças do Plano Bresser, no
percentual de 26,06. 3. Natureza  normativa da Resolução nº
35/1991, do TRT - 10ª Região. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade da Resolução Administrativa nº
35/1991, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.